Tribunal: TJSP
Processo: 0506542-09.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos exercícios de 1998 a 2003 – Sentença que reconheceu a nulidade do lançamento e a prescrição de créditos tributários – Mantido o reconhecimento da prescrição – Execução fiscal ajuizada em 21 de novembro de 2008 – Prescrição, antes da propositura da ação, dos créditos discutidos – Aplicação da súmula 409 do STJ – Protesto da CDA – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos exercícios de 1998 a 2003 – Sentença que reconheceu a nulidade do lançamento e a prescrição de créditos tributários – Mantido o reconhecimento da prescrição – Execução fiscal ajuizada em 21 de novembro de 2008 – Prescrição, antes da propositura da ação, dos créditos discutidos – Aplicação da súmula 409 do STJ – Protesto da CDA – Ausência de elementos aptos a demonstrar a ocorrência e a adequação da medida – Extinção mantida – Honorários advocatícios – Fixação com base no artigo 20, §§3o e 4o, do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.